Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-82.2016.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000519-82.2016.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado SEBASTIAO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000519-82.2016.8.26.0523 -Voto no 26.682
2
Apelação Cível no 1000519-82.2016.8.26.0523
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Sebastiao Rodrigues
Comarca: Salesópolis
Voto no 26.682
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
TRABALHADOR
RURAL
–
LESÃO
NO DEDO
ANELAR ESQUERDO - DÚVIDAS SOBRE O GRAU DE
INCAPACIDADE QUE ACOMETE O OBREIRO E
QUANTO AO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL –
NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente a
ação acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, com a
condenação do requerido à implantação do benefício de auxílio-
acidente, a contar da data da cessação do auxílio-doença (09/02/2015),
sendo as prestações vencidas corrigidas monetariamente e com juros de
mora segundo índices da caderneta de poupança; além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% dos
valores das parcelas vencidas até a data da implantação do benefício em
razão da antecipação de tutela, consoante disposto no artigo 85, § 3o, do
Código de Processo Civil. Concedida antecipação da tutela na sentença
(fls. 91/95).
Inconformado apela o INSS buscando a improcedência do
pedido. Aduz não estarem comprovados os requisitos necessários à
concessão do benefício de auxílio-acidente, já que o laudo médico
produzido em Juízo concluiu que o autor está incapacitado de forma
apenas temporária, e fixou o prazo de 1 (um) ano para sua reavaliação.
Prequestiona a matéria para fins recursais (fls. 100/104).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000519-82.2016.8.26.0523 -Voto no 26.682
3
Houve notícia de implantação do benefício a partir de
21/02/2015 (fls. 114/116).
Os autos foram remetidos ao E. TRF 3a região, que
declinou de sua competência, encaminhando-os a esta Corte (fls.
119/121).
O recurso não foi respondido (fls. 117 certidão).
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
De início, observa-se que não foi determinada a subida dos
autos para o reexame necessário a que se subordina a decisão contrária
aos interesses da pessoa jurídica de direito público. Contudo, considera-
se interposto por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC.
Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para renovação da prova
médico-pericial, tendo em vista que os elementos constantes dos autos
não são suficientes para a formação do convencimento a respeito do
grau de incapacidade do obreiro.
Consta dos autos ter o obreiro sofrido acidente de trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000519-82.2016.8.26.0523 -Voto no 26.682
4
em 06/10/2014, lesionando o dedo anelar da mão esquerda, resultando
sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade laborativa e
conduzem ao direito à percepção do benefício acidentário.
A perícia médica realizada em agosto de 2017, concluiu
que o autor está total e temporariamente incapacitado para o labor, em
razão da lesão em seu dedo anelar da mão esquerda, ocorrida quando
manuseava equipamento (picadeira) no ambiente de trabalho (fls.
80/84).
Apesar da conclusão obtida pela perícia, o MM. Juiz a quo
julgou procedente o pedido, concedendo ao autor o benefício de auxílio-
acidente.
Contudo, respeitado o entendimento esposado pelo n.
sentenciante, o laudo constante dos autos não oferece elementos
suficientes para a formação do convencimento a respeito do grau de
incapacidade que acomete o autor, especialmente porque o perito
conclui pela incapacidade total e temporária, considerando que já
transcorreram quase 03 (três) anos entre a data do evento e a da
realização da perícia médica oficial.
Com efeito, de uma leitura atenta do laudo, vê-se que o
mesmo apresenta contradições e dele não se extrai, com segurança,
elementos a respeito do grau de incapacidade que atinge o obreiro,
tampouco que a incapacidade total e temporária verificada ocorre em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000519-82.2016.8.26.0523 -Voto no 26.682
5
função de novas moléstias ou pelo agravamento das lesões
incapacitantes no membro atingido.
Ademais, a documentação juntada pelo INSS às fls. 37/39
(CNIS) comprova o retorno do obreiro à atividade laborativa no mês
seguinte à alta médica, o que indica a sua recuperação física e a
consolidação da lesão.
Além disso, existem dúvidas quanto ao real estado de
saúde do segurado, especialmente porque não foram realizados exames
complementares, que possam dar lastro às conclusões ali lançadas.
Dessa forma, é de rigor a conversão do julgamento em
diligência para que, com a realização de nova perícia, o Sr. Perito
designado avalie as reais condições do autor, esclarecendo o seu atual
estado de saúde, se há possibilidade de tratamento, se existem sequelas
definitivas e incapacitantes e em qual grau, além de outras informações
que entender pertinentes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para
tanto, nomeio o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia
providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.,
oportunamente. O laudo deve ser apresentado no prazo de 30 dias,
sendo facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e
apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, incisos I, II e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000519-82.2016.8.26.0523 -Voto no 26.682
6
III do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade do trabalho
técnico a ser desenvolvido por profissional especializado, o tempo a
ser despendido e as diligências necessárias para a elaboração do
laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15
dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no
prazo de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator